Tribunal: STF
Processo: ADI 1183
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-31
Data de publicação: 1995-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.953, DE 18.11.94, ART. 48, "CAPUT",
PAR. 1. E 2..
          INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICACIA
DO ART. 48, "CAPUT", PAR. 1. E 2. DA LEI 8.953, DE 18.11.94, QUE
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTORIO.